Tribunal: TJDFT
Processo: 0710452-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710452-58.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TIAGO CABRAL FALQUEIRO EMBARGADO: RENATO FERRAZ LIMA, ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA DARCE LIMA EMBARGADO: LOCAL SIG COWORKING E SERVICOS DE ESCRITORIOS LTDA, ANNA BERNARDES DA CUNHA, RENATO FERRAZ LIMA, ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA DARCE LIMA, TIAGO CABRAL FALQUEIRO DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2023 17:18:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora